Tribunal: TJDFT
Processo: 0740294-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. MATERIAIS CIRÚRGICOS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. PROVA PERICIAL. DESISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. RÉU. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela ré, em face da r. sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos da exordial, para determinar que a requerida forneça os materiais cirúrgicos solicitados pelo médico assistente da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da negativa de fornecimento dos materiais cirúrgicos essenciais ao procedimento indicado pelo médico assistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constitui conduta contraditória a alegação da apelante de que sua defesa foi cerceada em virtude da não realização de prova pericial por ela requestada, quando, regularmente intimada a depositar os honorários do Perito Judicial, queda-se inerte, desistindo tacitamente da produção da prova.
4.A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.
6. Não possui respaldo no acervo probatório, a alegação de que os materiais cirúrgicos solicitados pelo médico assistente não são contemplados pela Resolução n.o 465/21 da Agência Nacional de Saúde (ANS), pois, somente a partir da perícia técnica, com a avaliação do caso clínico, seria possível aferir pela desnecessidade ou excessividade dos materiais solicitados.
7. A negativa de fornecimento de todos os materiais cirúrgicos solicitados inviabilizou a realização do procedimento médico essencial, configurando conduta abusiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A operadora de plano de saúde que se abstém de produzir prova sobre a desnecessidade de materiais cirúrgicos prescritos pelo médico assistente assume os riscos da não comprovação de sua alegação.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, artigo 14.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1343926, 0702036-48.2018.8.07.0009, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/06/2021, publicado no DJe: 08/06/2021; Acórdão 1957929, 0712984-22.2022.8.07.0005, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.